Tribunal: TJSP
Processo: 1010440-10.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso público para a admissão ao cargo de Soldado PM de 2a Classe – Eliminação do candidato na fase de avaliação psicológica – Previsão dessa fase no edital do concurso – Edital publicado após a LCE no 1.291/2016 – Ausência de ilegalidade – Sentença de improcedência – Manutenção - Laudo objetivamente produzido e devidamente fundamentado – Edital que prevê a possibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso público para a admissão ao cargo de Soldado PM de 2a Classe – Eliminação do candidato na fase de avaliação psicológica – Previsão dessa fase no edital do concurso – Edital publicado após a LCE no 1.291/2016 – Ausência de ilegalidade – Sentença de improcedência – Manutenção - Laudo objetivamente produzido e devidamente fundamentado – Edital que prevê a possibilidade de recurso administrativo – Mérito administrativo que não pode ser controlado pelo Poder Judiciário – Eliminação regular – Precedentes – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, com determinação.